Tribunal: TJES
Processo: 5000138-42.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-42.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: PEDRO SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000138-42.2019.8.08.0057

RECORRENTE: PEDRO SANTOS

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenação por danos morais, proposta por PEDRO SANTOS contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que
“Há meses o autor recebe diversos telefonemas de cobranças oriundos da requerida, informando-lhe sobre prestações vencidas referentes ao empréstimo contratado pela autora, sendo que é descontado na aposentadoria. E por ser uma pessoa muito humilde e na falta de conhecimento não percebeu os juros abusivo no empréstimo realizado, sendo que foi feito para comprar um colchão que venderam na casa do autor.”

Em sede de

sentença (ID

848579) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 848583)

almejando que seja reformada a sentença
a fim de haja a declaração de nulidade das clausulas abusivas, com declaração de inexistência dos débitos, assim como a condenação do requerido/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 848589).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sen
tença foi devidamente
baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Noutro giro, cabe destacar que o autor informa na inicial que é idoso, hipossuficiente e não foi informado de forma precisa a cerca do empréstimo contratado, contudo o contrato se encontra devidamente assinado pelo autor e as condições do contrato se encontram em campo de fácil visibilidade, de sorte que não se pode invalidar determinadas cláusulas do contrato com base apenas nessa alegação autoral.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, convém ressaltar que não houve ilegalidade no contrato de empréstimo celebrado entre as partes e o autor não comprovou nenhuma ofensa à sua personalidade, pelo que não se acolhe o pedido de indenização por lesão moral formulado.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.